Tribunal: TJMT
Processo: 0003782-59.2008.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003782-59.2008.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VALDINEY MENDES DA COSTA (APELANTE), RONIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ALEGAÇÃO DE MERA RATIFICAÇÃO PELAS TESTEMUNHAS DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE

ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO E DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DO APELANTE –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– 2. MÉRITO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JÚRI – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA E DE NECESSIDADE DE DECOTE DA QUALIFICADORA – INCONSISTÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO.

1. É incabível o reconhecimento de nulidade do processo, quando na inquirição das testemunhas na sessão plenária do júri, é feita a ratificação dos depoimentos prestados na fase administrativa quando a defesa estava presente no ato e apta a fazer perguntas pertinentes. E, ainda que assim não fosse, é sabido que somente será possível o reconhecimento da nulidade de natureza relativa mediante o cumprimento de duas condições: (
i
) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (
ii
) que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal. No entanto essas condições não foram cumpridas no caso em apreciação.

2. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, portanto, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal.

3. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdiney Mendes da Costa
contra

a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n. 0003782-59.2008.8.11.0064 (código 318960), após deliberação do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

O apelante, forte nas razões recursais juntadas nos IDs 32877960/32827962, postula, preliminarmente, a declaração de nulidade deste processo, ao argumento de que as testemunhas inquiridas em plenário se limitaram a ratificar os depoimentos prestados na fase administrativa, em claro cerceamento de defesa. Todavia, caso assim não entenda este órgão revisor, no mérito, requer sua submissão a novo julgamento, alegando que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas encontradiças nestes autos que são insuficientes para a sua condenação; sustentando, outrossim, a necessidade de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas contrarrazões encartadas no ID 32828470, o Ministério Público, requer a rejeição da preliminar; e no mérito, o desprovimento deste recurso, a fim de que a sentença seja mantida integralmente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID 59507524, manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida; e no mérito, pelo desprovimento do presente recurso, para que o édito condenatório seja mantido tal como foi prolatado.

Por derradeiro, aportou nestes autos a comunicação de que o mandado de prisão expedido em desfavor do apelante, que se encontrava em aberto, foi devidamente cumprido no dia 18 de fevereiro do ano em curso, conforme certidão colacionada no ID 77595956.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do processo por cerceamento de defesa decorrente da retificação, em plenário, dos depoimentos das testemunhas prestados na fase administrativa.

O apelante sustenta, nesta preliminar, a nulidade deste processo ao argumento de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porquanto as testemunhas, quando inquiridas em Plenário, se limitaram a ratificar os termos dos depoimentos prestados na fase embrionária.

Contudo, após a incursão nos elementos probatórios encontradiços nestes autos e da leitura da ata da mencionada sessão, é forçoso reconhecer a inconsistência do referido pleito, porque, indiscutivelmente, não houve violação aos princípios constitucionais retrocitados; mas, ainda que assim não fosse, essa matéria não foi arguida pela defesa a tempo e modo devidos – em ata na sessão de julgamento – estando, pois, alcançada pela
preclusão
.

De fato, da análise das mídias audiovisuais da sessão de julgamento que se encontram colacionadas no ID 32828474, é possível constatar que, de fato, o presentante do Ministério Público leu para as testemunhas seus depoimentos prestados na fase inquisitorial buscando a ratificação dos mesmos, todavia, tal conduta, isoladamente, não tem o condão de acarretar nulidade aos depoimentos, tampouco configura cerceamento de defesa.

Isso porque, depreende-se, destes autos, que o delito em alusão foi praticado no ano de 2008; e, após idas e vindas, o apelante foi submetido a julgamento em sessão plenária somente no dia 27 de novembro de 2019, ou seja, onze anos após os fatos, razão pela qual se fez necessária a leitura dos depoimentos outrora prestados pelas testemunhas para contextualizá-las. E, se isso não bastasse, deve ser registrado que o defensor público acompanhou os depoimentos e teve plena liberdade para fazer as perguntas que julgasse necessárias sobre os fatos, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida, porque, ao contrário do que foi alegado pelo apelante, a inquirição das testemunhas obedeceu às normas processuais penais e constitucionais. Contudo, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a nulidade de natureza relativa, mediante duas condições: (
i
) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (
ii
) que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas de nullité sans grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. No entanto essas condições não foram cumpridas no caso em apreciação.

Aliás, sobre o tema, eis o posicionamento recente deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA – DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DE DISPAROS CITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PLENÁRIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM ATA LOGO APÓS SUA OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Possíveis nulidades ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, dentre elas a alegada citação, pelo promotor de justiça, de número maior de disparos perpetrados pelo réu, deve ser imediatamente arguidas, sob pena de preclusão [CPP, art. 571, inciso VIII].

No processo penal não há declaração de nulidade sem demonstração efetiva do prejuízo à acusação ou à defesa. Exegese do art. 563 do CPP. Precedentes do STJ e do STF.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

O reconhecimento da legitima defesa reclama a presença de todos os seus elementos, entre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la.

(N.U 0000274-15.2003.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)
Destacamos

Como dito anteriormente, a defesa do apelante não manifestou sua inconformidade com tal situação em momento algum da sessão plenária do júri, o que pode ser observado da simples leitura da ata de julgamento acostada no ID 32827956; não demonstrando, igualmente, qual o prejuízo derivado da leitura dos depoimentos administrativos para as testemunhas em plenário, posto que estava presente para a formulação de perguntas complementares que fossem necessárias.

Assim, não tendo o apelante manifestado expressa e tempestiva irresignação com a matéria, e tampouco demonstrado a ocorrência de prejuízo à sua defesa, não se pode falar em nulidade da sessão plenária do júri.

Com essas considerações,
rejeito
esta preliminar
.

MÉRITO

A peça acusatória colacionada no ID 32733974 narra os fatos desta forma:

[...]porque em 15/6/2008, por volta das 2h, na Rua Alberto Saad, 648, Bairro Jardim Liberdade, em frente ao “Bar da Eva", em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, utilizando uma arma de fogo, matou a vítima Ronivaldo Rodrigues de Araújo, atingindo o tórax, conforme laudo necropsia 39/43, Laudo Pericial 66/75, Certidão de óbito fls. 17.

No dia, hora e local dos fatos, a vítima Ronivaldo e seu colega Valter estavam no Bar da Eva, onde também estava o denunciado Valdiney acompanhado de mais cinco pessoas.

Vítima e denunciado se encararam durante o período em que ficaram no Bar, quando um dos indivíduos que estava com o denunciado, se levantou, se dirigiu para a mesa da vítima e resmungou algumas palavras.

Na sequência, o denunciado Valdiney chamou a vitima Ronivaldo para conversarem fora do Bar. Ambos saíram do Bar, quando o denunciado Valdiney sacou a arma, apontou para o peito da vítima Ronivaldo e, agindo de surpresa, efetuou um disparo a queima roupa, depois fugiu do local.

Com a instauração do inquérito policial, foi decretada a prisão temporária do denunciado, mas não foi cumprida. [
...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime narrado na prefacial da acusação está comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 32733978); termo de reconhecimento de cadáver (ID 32815983); certidão de óbito (ID 32815984); laudo pericial de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões (ID 32814507), bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Por importante, não se pode olvidar que o procedimento do júri é escalonado e uma vez ultrapassada a fase de pronúncia, tratando-se, agora, de julgamento em plenário, o apelo somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 593, III, do Penal, de modo que este recurso será analisado nos termos da alínea
d
, qual seja:
julgamento contrário à prova dos autos.

Aliás, em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do dispositivo legal citado no parágrafo anterior, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, devendo, por outro lado, ser respeitada a soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Daí por que, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, isso significando dizer que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas
: Bookseller, 1997, p. 233).

Destacamo
s

Por conseguinte, em que pesem as razões deduzidas pelo apelante de que sua condenação foi embasada em meros indícios de autoria, pois, na sua intelecção, não há testemunhas que afirmem ter sido ele o autor do disparo que ceifou a vida de Ronivaldo, tendo, a condenação, sido lastreada em “ouvir dizer”, não se pode falar que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas destes autos, eis que os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, afastando por completo as assertórias defensivas sobre a negativa de autoria.

Vê-se, pois, que a decisão dos juízes leigos está em sintonia com doutrina aplicável à espécie, conforme se infere dos ensinamentos do saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
, para quem
:
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Mas, para que não paire qualquer dúvida sobre a decisão reprochada, é de bom alvitre que se faça um retrospecto dos fatos em apuração: nesse sentido, infere-se que o apelante

não foi interrogado neste processo, posto que após o evento delitivo descrito na inicial acusatória, não foi localizado para apresentar a sua versão acerca dos fatos, tendo permanecido foragido até o dia 18 de fevereiro do ano em curso.

Ocorre que, da análise das provas colhidas em plenário, é perfeitamente plausível a conclusão do corpo de jurados no sentido de que a autoria recai sobre a pessoa do apelante, notadamente porque a testemunha ocular dos fatos, Valter Ribeiro da Silva

esclareceu toda dinâmica dos acontecimentos e apesar de não conhecer o recorrente, suas declarações são suficientes para esclarecer o ocorrido no fatídico dia.

Isso porque, Valter ratificou em plenário o depoimento que deu na fase administrativa, segundo o qual, na madrugada do dia 15 de junho de 2008, se encontrava no Bar da
Dona Eva
,
na companhia da vítima, quando viu que um grupo de pessoas em outra mesa não parava de encarar Ronivaldo, quando, então, um dos rapazes se levantou e foi ao encontro da testemunha e da vítima dizendo ao último:
Essa é a última pinga que você vai tomar
e retornou para a mesa onde estava.

Em seguida, Valter disse que o apelante chamou Roni [vítima] para a parte externa do bar quando, então, ouviu um barulho de tiro e pode ver o executor correndo em direção a uma motocicleta, a qual não conseguiu acionar o motor, fugindo do local enquanto o ofendido se encontrava caído ao chão, oportunidade em que acionou o serviço de atendimento do SAMU.

Por sua vez, o investigador de polícia Solano Francisco de Oliveira afirmou em juízo que a Polícia Civil diligenciou no sentido de descobrir quem era o proprietário da motocicleta abandonada pelo atirador em frente ao Bar da Dona Eva, logrando identificar o pai do apelante como sendo essa pessoa, que confirmou aos policiais que teria emprestado sua motocicleta para seu filho na noite do crime e, ao ser indagado sobre o paradeiro dele, disse que não tinha conhecimento; e, na sequência, ao ser questionado sobre o motivo do desaparecimento do filho, respondeu:
áh, vocês não são bestas, não estão aqui a toa...

Ainda nesse diapasão, a testemunha Antônio Rodrigues de Almeida, quando foi ouvido na sessão plenária (ID 32828474), afirmou que era proprietário do Bar da Eva e, no fatídico dia, trabalhou até por volta das 21h, razão pela qual não presenciou o delito; contudo disse que conhecia a vítima Ronivaldo
,
que
frequentava seu estabelecimento comercial, enquanto o apelante ia esporadicamente ao local e no dia do crime, ambos estiveram em seu bar.

Antônio asseriu, também, que no dia seguinte ao delito em questão, avistou uma motocicleta nas proximidades de seu estabelecimento comercial, cerca de 30 a 40 metros de distância, e que a pessoa de Luciene, sua vizinha, afirmou-lhe que o assassino era o proprietário da motocicleta, e o tio dele que teria ido buscá-la.

Noutro giro, no concernente a tese defensiva visando a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, é mister registrar que, igualmente, não foi possível constatar que o entendimento dos jurados destoou da narrativa apresentada em plenário pelo Ministério Público, pois o elemento surpresa capaz de caracterizar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima está em ressonância com o conjunto probatório, especialmente pelo depoimento prestado pela testemunha ocular Valter, que esclareceu que o apelante chamou a vítima para fora do bar onde se encontravam e, sem que houvesse discussão verbal pretérita e/ou tampouco luta corporal, o ofendido foi atingido por um disparo letal de arma de fogo na região torácica.

Não há, portanto, a menor dúvida que o édito condenatório tem suporte nas provas produzidas nestes autos durante a instrução menor e em plenário, sobrelevando-se ressaltar, outrossim, que os depoimentos das testemunhas acima nominadas, firmes e coerentes,
acabaram por respaldar a tese acusatória
, situação, essa, que levou os juízes leigos a decidirem de acordo com a íntima convicção de cada um, devendo, portanto, ser preservada a soberania do seu julgamento.

Por conta disso, não se pode cogitar que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e na sessão plenária do júri, pois, tal como foi asserido linhas volvidas, o Conselho de Sentença, dotado de competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese da acusação, afastando a negativa de autoria sustentada pela defesa do apelante, devendo, pois, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
arguida; e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de
Valdiney Mendes da Costa
, mantendo inalterado a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021